Tribunal: STF
Processo: Rcl 51380
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação protocolada pelo Espólio de João Carlos Silva Netto no bojo do Processo 011785-68.2020.8.21.7000, originário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) (documento eletrônico 39).



    Bem examinados os autos, verifico a inexistência de demanda endereçada ao Supremo Tribunal Federal pendente de exame neste processo. 



    De fato, a Desembargadora relatora do feito, ao concluir pela incompetência do TJRS para examinar o pedido direcionado à Corte estadual, determinou a remessa destes autos ao STF (documento eletrônico 43), onde o feito foi autuado e distribuído como reclamação (documento eletrônico 46).



    Ocorre, porém, que a reclamação constitucional, embora seja um meio de impugnação de decisões judiciais, não se confunde com os recursos.



    Com efeito, essa ação de índole constitucional, preconizada pelo art. 102, I, l, da Carta Maior, pressupõe o formal ajuizamento direto no Supremo Tribunal Federal, mediante a observância do rito previsto no art. 988 e seguintes do CPC/2015, e a aplicação subsidiária das regras do procedimento comum (parágrafo único do art. 318 do CPC/2015). 



    Caracteriza-se, assim, por ser demanda autônoma, a qual não dispensa a iniciativa da parte interessada ou do Ministério Público (art. 998, caput, do CPC/2015).



    Nesse sentido, faço menção a caso semelhante examinado pela Ministra Ellen Gracie ao apreciar a Reclamação 8.713/PB, anterior ao advento do novo CPC.



    Isso posto, constatada a remessa indevida do feito a este Tribunal, determino à Secretaria Judiciária que proceda ao cancelamento da autuação e à baixa dos autos à origem (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator